Tribunal: TJDFT
Processo: 0011083-34.2006.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR.
1. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 921 do CPC/2015, o qual sofreu alterações pela Lei no 14.195/21. Contudo, os fatos do caso em concreto ocorreram antes das mudanças trazidas pela Lei no 14.195/21, razão pela qual devem ser analisados a luz da redação vigente à época.
2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
3. Verificado que existe penhora no rosto dos autos de inventário que, em decorrência do trâmite processual, ainda não foi levada a efeito, incabível a suspensão dos autos de cumprimento de sentença e consequente decurso do prazo de prescrição, nos moldes do art. 921, inciso III, §1o e §4o, do CPC/2015, porquanto não se verificou a inexistência de bens do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.